Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria das Graças Sá Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aviado em seu desfavor pelo agravado – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) -, resolvendo a impugnação por ele formulada, revogara a gratuidade de justiça que anteriormente que lhe havia sido concedida, assegurando trânsito ao executivo em relação à sua pessoa. Irresignada, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja corroborada a gratuidade de justiça que lhe havia sido confiada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que tratara-se originalmente de ação indenizatória aviada pela agravante e outros em face do agravado, cujos pedidos foram julgados improcedentes, tendo havido a fixação da verba de sucumbência correlata, e que, após o trânsito em julgado, informaram[1] que, por serem beneficiários da gratuidade de justiça, inexistiria obrigação de pagamento de honorários advocatícios ou de qualquer outro valor, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, requestando o arquivamento dos autos. Apontara que o agravado, por sua vez, deflagrara cumprimento de sentença, indicando o crédito de R$ 44.534,71 (quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) e requerendo a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos executados, apontando suposto recebimento de valores elevados por meio de precatórios oriundos de títulos judiciais formados no âmbito da Justiça Federal. Rememorara que o Juízo primevo, em relação aos executados Pedro Paulo Alves Brandão e Espólio de Celeste Sá Alves, indeferira a revogação do beneplácito, mas, em relação à sua pessoa, acolhera o pleito revogatório, sob o fundamento de que teria ocorrido mudança em sua situação econômica, em função do recebimento de precatório no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e da existência de investimentos superiores a R$100.000,00 (cem mil reais) em seu nome. Defendera que a circunstância de ter havido o levantamento do precatório não tivera o condão de alterar significativamente sua vida econômica, porquanto o mencionado requisitório servira para o abatimento de dívidas preexistentes, ao passo que os valores pertinentes a investimento, apontados no documento de seu imposto de renda, refere-se a patrimônio que, na condição de pessoa idosa, acumulara no decorrer de toda a vida de labor. Frisara que simples análise da declaração de seu imposto de renda demonstra que, em 31/12/2022, havia cerca de R$356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais) de patrimônio em seu nome, mas, ao mesmo tempo, o referido documento exibe a existência de uma dívida no montante aproximado de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais) de sua responsabilidade. Sustentara, nessa toada de assimilação, que, caso haja a subtração do imóvel (bem de família, portanto, impenhorável) e o automóvel de modelo simples e antigo (do ano de 2006), o valor do investimento sobejante é praticamente o valor da dívida perseguida. Aduzira que, ante essas apreensões, diferentemente do apontado pelo decisório guerreado, não houvera qualquer mudança significativa em sua situação econômica já que os valores servem, basicamente, para o pagamento de dívidas e o seu próprio sustento. Acrescentara que é pessoa idosa, de 75 (setenta e cinco) anos de idade, cujo contracheque indica uma remuneração mensal líquida, como servidora pública, de aproximadamente R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Realçara, ainda, que oferece auxílio financeiro a seu sobrinho-afilhado, que recebera diagnóstico de “estresse relacionado a problemas de ordem financeira”, que teve de formalizar acordo com o condomínio em que reside para pagar as despesas correlatas e que contraíra empréstimos, de forma que a revogação da salvaguarda colocaria numa situação de superendividamento (CDC, art. 54-A). Esteada nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e com a tutela recursal que postulara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria das Graças Sá Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença aviado em seu desfavor pelo agravado – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) -, resolvendo a impugnação por ele formulada, revogara a gratuidade de justiça que anteriormente que lhe havia sido concedida, assegurando trânsito ao executivo em relação à sua pessoa. Irresignada, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja corroborada a gratuidade de justiça que lhe havia sido confiada. Do alinhado infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a agravante possa continuar a fruir dos benefícios da gratuidade de justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara originalmente, pode continuar a ser legitimamente contemplada com o beneplácito, visto que a decisão arrostada revogara-o. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo da agravante não está revestido de plausibilidade, obstando a concessão do efeito suspensivo almejado. Vejamos. Inicialmente, deve ser consignado que, vencida a agravante e os seus litisconsortes na ação que manejaram em face do ora agravado, havendo sido declarada a prescrição da pretensão indenizatória que formularam, foram sujeitados, como vencidos, portanto sucumbentes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba diante da gratuidade de justiça que anteriormente lhes fora assegurada, consoante a sentença prolatada naqueles autos. O agravado fora condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial em idêntico montante, por haver sucumbido quanto à denunciação da lide que manejara[2]. Essa resolução fora cassada em ambiente recursal, oportunidade em que, prosseguindo-se no julgamento, na forma autorizada pelo artigo 1.013, §4o, do estatuto processual, os pedidos indenizatórios formulados foram julgados improcedentes, fixando-se os honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, ressalvada, entretanto, a gratuidade de justiça que salvaguardara os então autores, dentre eles, a ora agravante. Outrossim, julgando-se prejudicada a denunciação da lide, condenara-se o agravado, na qualidade de réu/denunciante, ao pagamento das custas geradas pela lide secundária e honorários de sucumbência em favor do denunciado, fixado na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada[3]. Como cediço, ao vencido, ainda que beneficiário da justiça gratuita, devem ser cominadas as verbas sucumbenciais, com a única ressalva de que somente ficará jungido à obrigação de custeá-las se puder fazê-lo, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da sua economia doméstica, restando definitivamente alforriado da obrigação de custeá-las se ao final desse interregno não se verificar nenhuma mutação em sua situação financeira. Ou seja, o vencido beneficiário da justiça gratuita não está imune aos efeitos da sucumbência, somente contando com o beneplácito de que a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fica sobrestada temporariamente. Alinhavada essa ressalva e aferido que à agravante foram debitados os ônus da sucumbência com as ressalvas contempladas pelo artigo 98, § 3o, do estatuto processual civil, o que implicara simples sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência na forma legalmente estabelecida e até o prazo de 05 (cinco) anos, findo os quais restarão definitivamente prescritos, é assegurado pelo mesmo preceptivo legal que, havendo alteração na situação financeira da obrigada e devidamente provado o fato, a exigibilidade que os beneficiara é suspensa, tornando exigível a obrigação, conforme se afere da literalidade daquele dispositivo, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Destarte, sendo a agravante beneficiária da gratuidade da justiça, estando, portanto, sobrestada a exigibilidade dos encargos de sucumbência que lhe foram impostos na forma legalmente estabelecida, resta a ser aferido se os requisitos para perduração do benefício ainda estão presentes de forma a ser mantida ou, ao contrário, ilidida a suspensão da exigibilidade da cominação sucumbencial no molde em que anteriormente lhe fora assegurada. Conforme pontuado, conquanto concedida a gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, a benesse fora concedida com base na situação financeira ostentada pela agravante quando lhe fora assegurada. o benefício, se lhe advier antes da prescrição da obrigação sucumbencial, que se opera em 05 (cinco) anos, alteração, para melhor, na situação financeira, a obrigação se torna hígida, pois, frise-se, implicara a gratuidade simples sobrestamento da exigibilidade das verbas impostas, e não sua extinção nem a contemplação, em caráter definitivo, da agravante com a benesse, tornando-a indevassável. Conseguintemente, ventilando o agravado que a situação financeira da agravante se modificara para melhor, tornando-a habilitada a solver a condenação que lhes fora imposta, a situação se emoldura na previsão legal, tornando necessário o exame da questão sob o prisma do dispositivo invocado. O ônus de evidenciar o fato, a seu turno, estava reservado ao agravado, e dele se safara. Consoante se afere dos elementos que ilustram os autos, no dia 06/10/2020 a agravante e seus litisconsortes restaram contemplados com a benesse da gratuidade de justiça ao fundamento de que os documentos que colacionaram aos autos demonstrariam “baixa renda e desemprego”, autorizando que fossem agraciados com o benefício[4]. Com efeito, reportaram os litigantes, naquela oportunidade, que a agravante percebia remuneração líquida de cerca de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), ao passo que o litisconsorte Pedro encontrava-se em situação de desemprego, destacando que o espólio não detinha condições de arcar com os custos da demanda, porquanto sequer iniciado o correlato inventário[5]. A situação se alterou. Conforme afere-se dos autos principais, a agravante coligira seu demonstrativo de pagamento[6], extraindo-se do último contracheque apresentado, pertinente ao mês de outubro de 2023, que sua remuneração bruta consubstancia-se no importe de R$8.806,49 (oito mil oitocentos e seis reais e quarenta e nova centavos) e, abatidos os descontos compulsórios – consistentes na contribuição previdenciária e imposto de renda –, chega-se ao montante de R$6.485,58 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Ressalte-se que, a despeito de constar nas razões do agravo a informação de que seria aposentada, nota-se que não cuidara de colacionar aos fólios processuais os valores que recebe a título de proventos, razão pela qual o parâmetro içado para a aferição de sua condição econômica consistira no contracheque de outubro de 2023, porquanto, consoante pontuado antanho, é o mais recente documento de tal estirpe. Outrossim, de conformidade com o que aduzira o agravado, a agravante fora contemplada com crédito estampado em precatório[7] no valor de aproximadamente R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de possuir investimentos em valores superiores a R$100.000,00 (cem mil reais), fatos ratificados pela própria recorrente e que denotam o incremento substancial em seu patrimônio. Sob essa nova realidade, apura-se que, diante da remuneração que aufere e do patrimônio que detém, assim como o que receberá em função do precatório expedido em seu favor, a agravante não pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar a preservação da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora concedida. Ora, a agravante, aliado ao que percebe, apresenta reserva financeira substancial e ainda será contemplada com crédito também de expressivo alcance. Aliás, há que ser asseverado que a agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que revogara os benefícios da justiça gratuita que inicialmente reclamara e lhe fora deferida, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos rendimentos que aufere e das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que emergem dos elementos cotejados. Assim é que, patenteado o patrimônio que detém a agravante, a renda mensal que aufere, assim como o crédito em face da Fazenda Pública que lhe fora assegurado, inexoravelmente restara caracterizada alteração de sua anterior situação de hipossuficiência, pelo menos para efeito de adimplemento das verbas advocatícias sucumbenciais, porquanto denota capacidade financeira antes inexistente. Sob esse contexto, afigura-se plausível a revogação da assistência judiciária concedida à agravante, porquanto evidenciada a alteração superveniente de sua situação econômico-financeira, e a alteração ressoa hábil a afastar sua anterior condição de hipossuficiente. Há que ser registrado novamente que o benefício da gratuidade da justiça não tem o condão de obstar a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, que se mantém íntegra, restando suspensa somente a exigibilidade da cominação, enquanto persistir a situação econômico-financeira precária que motivara sua concessão. Destarte, conquanto tenha a agravante obtido a concessão da assistência judiciária gratuita, diante da situação financeira que atualmente apresenta resta deslegitimada a perduração da benesse, com impacto na exigibilidade da cominação sucumbencial que lhe fora imposta. Como cediço, conquanto a gratuidade de justiça implique a suspensão da exigibilidade das cominações impostas ao beneficiário, a perduração do benefício está sujeita a condição suspensiva, qual seja, a perduração das condições que legitimaram sua concessão, que, desparecidas, determinam a suspensão da salvaguarda (CPC, art. 98, § 3o). No caso, conquanto agraciada a agravante com a benesse, o incremento patrimonial que lhe adviera, aliado à remuneração que percebe, deslegitima que continue fruindo da benesse, notadamente defronte a obrigação que lhe fora imposta. Esse entendimento, aliás, já está sedimentado no seio desta egrégia Casa de Justiça, conforme se apura dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE OMISSA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS APÓS INÍCIO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA RÉ. MELHORIA. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) 5. Tendo o autor colacionado balanço patrimonial da ré que efetivamente demonstra a existência de superávit técnico acumulado e melhoria de sua situação econômica, deve ser revogada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida (...) 7. Apelo do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso adesivo do réu não conhecido.” (Acórdão 1720292, 07081294620218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVDADA SOB INTERVENÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENESSE CASSADA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. BALANCETE. APRESENTAÇÃO. INCREMENTO SUBSTANCIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresárias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar na dicção do artigo 99, § 3o, do estatuto processual, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais 2. A entidade fechada de previdência privada é passível de ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, contudo, sua agraciação com a benesse demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja ou é manejada em seu desfavor, derivando dessa premissa que, não evidenciando que, a despeito de encontrar-se sob intervenção, sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que ostenta apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada sua gênese e destinação. 3. A gratuidade de justiça concedida a pessoa jurídica beneficiária da justiça gratuita, conquanto sucumbente, apreendido que já apresenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com a gratuidade judiciária, pois experimentara substancial incremento financeiro, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, deve ser infirmada, pois realizada a condição suspensiva legalmente pontuada, viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, § 2o). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1375275, 07259558820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC. 3. Demonstrado, na hipótese concreta, que o beneficiário da benesse possui intenso fluxo financeiro em sua conta bancária e atua como advogado em diversas causas perante esta Corte de Justiça, não tendo provado despesas extraordinárias para sua sobrevivência, resta infirmada a presunção de miserabilidade jurídica que milita em seu favor, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1070725, 07134259120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações e com fundamento no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 176579673, fls. 1149/1150, dos autos originários. [2] - ID Num. 104788173 (fls. 719/729), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 174100975 (fls. 824/846), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 73958363 (fls. 402/403), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 73946193 (fls. 359/361), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [6] Demonstrativos de pagamento de ID 179407306, fl. 1291, dos autos originários. [7] Extrato demonstrativo de cálculo de ID 177540563, fl. 1255, dos autos originários.